Tribunal: TJDFT
Processo: 0753268-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753268-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S&amp;G SERVICOS EMPRESARIAIS E IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: DOMINGOS PEREIRA GUIMARAES, IPE GUIMARAES PARTICIPACAO LTDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por S&amp;G SERVIÇOS EMPRESARIAIS E IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de imissão na posse, indeferiu o pedido de tutela de urgência para imissão liminar na posse, a fim de que seja reformada a decisão e determinada a imediata imissão da agravante na posse direta do imóvel, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Sabe-se que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (Código Civil, art. 1.228). Ademais, é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27 da Lei 9.514/1997, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome (art. 30). Todavia, deve-se pontuar que o Edital de Licitação no 03/2025 dispõe na cláusula 9o que “Nos casos de imóveis ocupados/obstruídos, a responsabilidade de negociação e custeio de quaisquer eventuais indenizações e medidas de remoção e imissão na posse porventura existentes são exclusivas do licitante vencedor, não cabendo à Terracap nenhuma forma de intermediação, facilitação ou ônus.”. Conforme amplamente relatado nos autos, o imóvel adquirido é ocupado há tempo significativo pelos réus e terceiros, circunstância conhecida pela autora quando da aquisição. Nesse sentido, o deferimento da liminar de imissão de posse sem a prévia avaliação das benfeitorias representaria medida de difícil reversibilidade para os requeridos, os quais têm a faculdade de comprovação e avaliação de eventuais acessões/benfeitorias e eventual direito de retenção enquanto não indenizados.” (id. no 258071503 e 258383596, processo de origem no 0761129-19.2025.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente alega que a r. decisão agravada não enfrentou as omissões e erros de premissa apontados nos embargos de declaração, especificamente quanto à origem ilícita e precária da posse dos agravados, que decorre de concessão do PRÓ-DF cancelada por fraude (certidão falsa apresentada pela cedente ULTRA RÁPIDO GRÁFICA LTDA). Sustenta que a posse não é de boa-fé nem possui justo título, afastando a aplicação do artigo 1.219 do Código Civil e o direito de retenção. Assevera que o processo administrativo da TERRACAP comprova a fraude na origem da posse, e que os contratos entre ULTRA e DOMINGOS transferem expressamente à ULTRA os riscos do negócio, inclusive a obrigação de devolução dos valores pagos, em caso de não outorga da escritura. Pontua que a exploração econômica do imóvel por meio de locação a terceiros (renda estimada de R$ 6.000,00 mensais) viola a finalidade do Programa PRÓ-DF e configura enriquecimento sem causa em detrimento da agravante, a proprietária registral. Pondera que a probabilidade do direito está demonstrada pelo registro da propriedade em seu nome (matrícula no 59.754 - R-2) e o perigo de dano reside no fato de arcar com os custos de aquisição (financiamento e tributos) enquanto os agravados auferem renda do imóvel. Requer, desse modo, seja concedida tutela de urgência recursal para reformar a decisão e determinar a imissão imediata da agravante na posse direta do imóvel. No mérito, pugna pelo provimento integral do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a inexistência de posse legítima pelos agravados e determinando a imissão definitiva na posse, ou, subsidiariamente, a manutenção da ordem de depósito judicial dos valores de aluguel até o julgamento final. Pede, subsidiariamente, caso não seja deferida a imissão imediata, o depósito judicial dos aluguéis auferidos com o imóvel (R$ 6.000,00 mensais) pelos agravados. É o resumo dos acontecimentos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO A apreciação da tutela de urgência em grau recursal deve observar os requisitos previstos no artigo 932, inciso II, combinado com o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, especialmente no que concerne à probabilidade do direito e ao perigo de demora (ou risco ao resultado útil do processo). O presente agravo volta-se contra decisão que indeferiu o pedido de imissão liminar na posse formulado em ação proposta pela adquirente de imóvel arrematado em licitação da TERRACAP. A negativa apoiou-se, sobretudo, na necessidade de prévia avaliação das benfeitorias e do eventual direito de retenção dos atuais ocupantes, diante da complexidade fática e da cláusula editalícia que atribui à adquirente a responsabilidade pela indenização e desocupação. O recorrente sustenta a reforma da decisão ao argumento de que a posse dos agravados não seria de boa-fé, por derivar de concessão de uso (Programa PRÓ-DF) posteriormente cancelada em razão de fraude praticada pela cedente ULTRA RÁPIDO GRÁFICA LTDA, conforme demonstram os documentos do processo administrativo da TERRACAP. Em decorrência da má-fé originária, não incidiria o direito de retenção previsto no artigo 1.219 do Código Civil. Alega, ademais, perigo de dano e enriquecimento sem causa dos ocupantes, que exploram economicamente o imóvel (R$ 6.000,00/mês), ao passo que a agravante suporta os encargos do financiamento junto à TERRACAP. É certo que a agravante comprova sua qualidade de proprietária registral (art. 1.245 do CC) e que há indícios de vício na cadeia possessória inicial. Todavia, nesta etapa processual, não se encontra suficientemente demonstrada a má-fé dos atuais ocupantes nem a inexistência de benfeitorias passíveis de indenização. A decisão de origem está amparada pela jurisprudência do TJDFT (Acórdãos 2033136 e 2055631), segundo a qual, havendo cláusula contratual que transfere ao adquirente a obrigação de indenizar benfeitorias e promover a desocupação, impõe-se a prévia avaliação técnica antes da imissão liminar na posse. A controvérsia posta — natureza da posse (boa-fé ou má-fé) e existência, extensão e valor das benfeitorias — envolve questões de fato que exigem contraditório e dilação probatória (perícia ou prova oral) em primeiro grau. Uma análise aprofundada da tese de má-fé neste momento configuraria indevida supressão de instância. A imissão liminar na posse possui caráter satisfativo e pode gerar dificuldade de reversão, sobretudo se houver necessidade posterior de desfazimento de eventuais benfeitorias. Assim, a cautela adotada pelo juízo a quo, ao preservar o estado fático do imóvel até que se esclareçam a boa-fé dos ocupantes e o valor das acessões/benfeitorias, alinha-se aos princípios da segurança jurídica e da proteção possessória, ainda que a posse seja precária, conforme ressaltado nos precedentes referidos. A probabilidade do direito da agravante, embora consistente quanto ao domínio, encontra, por ora, limites na complexidade do debate fático acerca da posse. No caso concreto, a alegação de enriquecimento sem causa, embora relevante, não afasta o risco de irreversibilidade do provimento liminar, competindo à parte adotar meios alternativos para mitigar eventual prejuízo — inclusive aquele formulado de forma subsidiária. Ademais, o indeferimento da imissão liminar não impede futura procedência do pedido na sentença. Diante disso, e em consonância com a fundamentação adotada pelo juízo de origem, não se verificam, neste momento, elementos aptos a justificar a imediata imissão na posse. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar de imediata imissão na posse. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator